Tribunal: TJDFT
Processo: 0708230-73.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0708230-73.2023.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADENILSON FELIX DE FREITAS APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Apelação Cível interposta Adenilson Felix de Freitas contra a sentença de improcedência dos pedidos em ação revisional de cláusulas contratuais (cédula de crédito bancário). O apelante (demandante), que teve o pedido de gratuidade indeferido na sentença (id 52918637), pede em sede recursal a concessão dos benefícios da justiça gratuita (id 52918640). No entanto, não demonstra, por meio de provas documentais, a alteração de sua situação econômica que inviabilize o pagamento das custas processuais. Assim, intime-se a parte apelante para, no prazo de cinco dias, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator